Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603673-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
16/08/2024
Número: 0603673-30.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/01/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - AMANDA COSTA - PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AMANDA COSTA DEPUTADO ESTADUAL
(EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
AMANDA COSTA (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43933867
13/08/2024
16:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.679

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603673-
30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 AMANDA COSTA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: AMANDA COSTA
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO.
INSUFICIÊNCIA PARA ALTERAR A
C O N C L U S Ã O .
J U N T A D A
D E
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.
Num. 43933867 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2024 16:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316475918700000042887962
Número do documento: 24081316475918700000042887962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/08/2024 12:56:23

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. A ausência de apreciação de
documentos juntados na prestação de
contas final configura omissão sanável pela
via dos aclaratórios. No presente, a
correção do vício não resulta em alteração
da conclusão do acórdão, com exceção de,
considerada a juntada extemporânea de
documentos, afastar parcialmente
a determinação de devolução ao erário.

4. Discussão quanto a eventual e
futuro parcelamento dos valores a devolver
ao erário extrapola os limites dos embargos
de declaração. Considerações quanto à
matéria lançadas a título de obiter dictum.

5. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido para o Tesouro Nacional e
deferir parcelamento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 13/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 43933867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2024 16:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316475918700000042887962
Número do documento: 24081316475918700000042887962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/08/2024 12:56:23

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43797174) opostos por AMANDA COSTA em face do
acórdão nº 63.109, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas ao pleito de
2022, associada à devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão que não considerou comprovantes de
pagamento à DAVANTEL, KOMAR & CIA LTDA., que haviam sido anexados; omissão em relação
à comprovação de locação de veículo de ROBERTO POLESE; omissão quanto à aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pela reforma do acórdão para aprovar
com ressalvas as contas, afastando-se a determinação de devolução ao erário e,
subsidiariamente, o parcelamento dos valores.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento parcial dos embargos para o
fim de afastar o recolhimento de R$ 4.500,00.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão de julgamento do dia 25/01/2024 (id. 43795207) e as razões foram protocoladas
em 29/01/2024 (id. 43797180).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

Num. 43933867 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2024 16:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316475918700000042887962
Número do documento: 24081316475918700000042887962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/08/2024 12:56:23

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Num. 43933867 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2024 16:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316475918700000042887962
Número do documento: 24081316475918700000042887962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/08/2024 12:56:23

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão.

Quanto ao gasto declarado com a empresa Davantel, Komar & Cia Ltda., a
embargante afirma que nessa oportunidade junta os contratos devidamente assinados e
que os comprovantes de pagamento estavam regularmente nos autos no id. 43672496,
especificamente nas páginas 09, 10,11 e 26.

No voto condutor, constou que os contratos foram apresentados sem
assinatura e que não foram anexados os comprovantes de transferência bancária
mediante pix ou documento fiscal idôneo.

Razão assiste à embargante quando alega que o acórdão foi omisso em
consignar a apresentação tempestiva dos comprovantes de transferência mediante pix.
Com efeito, no documento constante do id. 43672496, juntado com a retificadora em
31/07/2023, há um total de 58 páginas de comprovantes bancários, sendo que nos de fls.
09/11 e 26 a pessoa jurídica em comento foi identificada como recebedora dos recursos.

Ocorre que a correção dessa omissão não se presta a alterar a configuração
da irregularidade.

Isso porque, conforme descrito no voto condutor, os contratos com a Davantel
foram anexados à prestação de contas sem as assinaturas das partes, o que impede a
comprovação do vínculo do fornecedor com a campanha. Nesse cenário, a simples
existência dos comprovantes de transferência bancária na prestação de contas apenas
demonstra a transferência de recursos públicos a um terceiro que não estava claramente
ligado à campanha.

Com os embargos, a interessada anexou os mesmo contratos, porém com
assinatura das partes e CRLV que demonstram que a pessoa jurídica era proprietária dos
veículos locados à época da campanha. Tais documentos apresentados tardiamente,
associados aos comprovantes de pagamento anteriormente mencionados, são suficientes
para se afastar a determinação de recolhimento de R$ 10.136,25 ao Tesouro Nacional,
não, porém, para desnaturar a irregularidade, já que os contratos que demonstram o
vínculo com a campanha foram apresentados a destempo.

No que concerne à locação de veículo firmada com o fornecedor Roberto
Polese, o embargante afirma que a despesa foi comprovada pelo contrato (id. 43672573)
e comprovante de pagamento (id. 43672496, página 57) em nome de Roberto Polese.
Alega que durante a campanha eleitoral de 2022 o veículo era de propriedade de Roberto
e que a equipe técnica verificou a propriedade apenas na presente data, motivo pelo qual
encontrou o registro em nome de Paulo Eduardo Franco Wanderley.

Num. 43933867 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2024 16:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316475918700000042887962
Número do documento: 24081316475918700000042887962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/08/2024 12:56:23

Conforme constou do voto condutor, o interessado não anexou aos autos o
CRLV ou documento equivalente do exercício de 2022, apto a comprovar que Roberto
Polese era o proprietário do veículo naquela ocasião. Assim, a conclusão pela
configuração da irregularidade decorreu de desídia do próprio prestador e não por
equívoco da unidade técnica, como buscou incutir em suas razões.

É certo que o CRLV apresentado juntamente com as razões dos aclaratórios
demonstra que, no exercício de 2022, Roberto Polese era o proprietário do veículo
locado; todavia, esse documento apresentado a destempo não se presta a reverter a
irregularidade, servindo apenas para, em conjunto com o contrato e o comprovante
bancário de transferência de recursos, afastar a determinação de devolução de R$
4.500,00 ao Tesouro Nacional.

Isso porque, nesse tópico, não houve uma omissão desta Corte Eleitoral em
analisar documento que já estava juntado aos autos, de modo que não há vício no
julgamento sanável pela estreita via dos embargos. A questão foi examinada à luz dos
documentos apresentados pela embargante em sua prestação de contas regular e
concluiu-se pela ausência de comprovação idônea do gasto eleitoral, a qual deve
permanecer hígida mesmo diante da juntada do CRLV, já que extemporânea.

A embargante sustenta a necessidade de manifestação expressa sobre sua
atuação de boa-fé e que a integração do acórdão, com o afastamento de irregularidades,
conduz à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade de forma a
aprovar com ressalvas as contas.

Conforme expresso anteriormente, a construção jurisprudencial que permitiu
a juntada de documentos com os embargos de declaração destina-se a evitar o
enriquecimento sem causa por parte do Estado e não submeter as contas a nova análise.
Nesse contexto, a alteração da conclusão pela desaprovação somente poderia ocorrer
acaso se verificasse omissão desta Corte em apreciar documentos juntados regularmente
com a prestação de contas e que fossem suficientes à comprovação do gasto, o que não
corresponde ao que efetivamente aconteceu.

Ademais, conforme se verificou no caso concreto, embora alguns
comprovantes de transferência bancária à empresa Davantel, Komar & Cia Ltda. não
tenham sido objeto de escrutínio quando do julgamento das contas, o ponto central para a
configuração da irregularidade na comprovação do gasto foi a ausência de contratos
válidos e, portanto, de prova do vínculo fornecedor/campanha. Nesse sentido, repisa-se,
a mera existência de comprovantes bancários de transferência na prestação de contas
não é suficiente à regularidade do gasto eleitoral.

Assim, remanescem as irregularidades que determinaram a desaprovação
das contas, nos percentuais em que consignados no voto condutor, o que impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valem-se os documentos
anexados às razões de embargos apenas para afastar a determinação de devolução de
R$ 14.636,25 ao erário.

No que concerne à atuação de boa-fé da prestadora, trata-se de presunção
destinada a todos os candidatos e adotada como regra nos julgamentos desta Corte,
Num. 43933867 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2024 16:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316475918700000042887962
Número do documento: 24081316475918700000042887962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/08/2024 12:56:23

somente se questionando de forma específica quando há evidências claras de má-fé,
motivo pelo qual não foi expressada fundamentação detalhada acerca dessa matéria.
Nessa senda, imperioso afirmar que não houve qualquer questionamento acerca da boa-
fé da prestadora em relação à sua arrecadação e gastos de campanha, verificando-se
irregularidades objetivas derivadas da inobservância de dispositivos legais e/ou pela
ausência de documentos.

De qualquer forma, de acordo com o art. 1.025 do CPC, "Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Por fim, a embargante pugna subsidiariamente pelo parcelamento do
montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional. Solicita a aplicação, por analogia, do art.
11, § 8º, III, da Lei nº 9.504/97, que permite o parcelamento acima de sessenta vezes em
situações específicas. Afirma que enfrenta dificuldades econômicas que justificam um
parcelamento além do limite.

De plano, registra-se que a pretensão extrapola de forma flagrante o escopo
dos embargos de declaração. Mesmo assim, passa-se a tecer algumas considerações
quanto à matéria, o que se faz a título de obiter dictum.

A Lei nº 13.488/2017 inseriu, no inciso III do § 8º do art. 11 da Lei n°
9.504/1997, a possibilidade de parcelamento da multa aos cidadãos e às pessoas
jurídicas, a saber:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
[...]
§ 8º Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7º, considerar-se-ão
quites aqueles que:
[...]
III - o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das
pessoas jurídicas e pode ser feito em até sessenta meses, salvo quando o
valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso
de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no caso de pessoa
jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo
que as parcelas não ultrapassem os referidos limites;
[...]
§ 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o § 8º
deste artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária
federal.

Ainda, nos termos da Portaria Conjunta da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nº 895/2019, alterada pela Portaria
Conjunta nº 391/2023 e que revogou a Portaria Conjunta nº 15/2009, o valor mínimo para
pagamento de DARF para parcelamento de débitos de caráter não tributário requeridos
até 31/12/2024 é de R$ 100,00 para pessoas físicas, a saber:
Num. 43933867 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2024 16:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316475918700000042887962
Número do documento: 24081316475918700000042887962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/08/2024 12:56:23

Art. 2º O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da
dívida consolidada pelo número de parcelas solicitadas, observados os limites
mínimos de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa física; ou
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando:
[...]
Parágrafo único. Para os pedidos de parcelamento apresentados até 31 de
dezembro de 2024, os valores mínimos a que se refere o caput são de:
(Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB nº 391, de 27 de
dezembro de 2023) (Vide Portaria Conjunta PGFN RFB nº 391, de 27 de
dezembro de 2023)
I - R$ 100,00 (cem reais), quando o devedor for pessoa física, ou quando se
tratar de débito relativo a obra de construção civil sob responsabilidade de
pessoa física;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando o devedor for pessoa jurídica; e
III - R$ 10, 00 (dez reais) na hipótese da alínea ‘c’ do inciso II do caput deste
artigo.
Art. 3º. Fica revogada a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 15 de
dezembro de 2009.

Outrossim, o art. 23, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022, dispõe que "não
serão objeto de parcelamento" as sanções de restituição de recursos de fonte vedada ou
de origem não identificada.

No presente, afastada a determinação de devolução de R$ 14.636,25 ao
erário, restam ainda a restituição de R$ 335,51, R$ 4.636,25 e R$ 530,71, sendo que os
dois primeiros valores têm natureza de uso sem comprovação e uso indevido do FEFC,
respectivamente, e a última de recurso de origem não identificada.

Nesse passo, de acordo com o texto legal, é possível o parcelamento do
montante de R$ 4.971,76 e vedado o relativo a R$ 530,71. O parcelamento em sessenta
meses do primeiro valor especificado resulta em uma parcela de R$ 82,86, não se
considerando os juros a serem calculados, valor que é inferior ao mínimo balizado pela
legislação citada.

Ademais, não foram colacionados quaisquer demonstrativos de rendas
auferidas pela candidata ou da alegada situação financeira delicada; entretanto, a
comprovação da condição financeira apenas é necessária para que seja deferido
parcelamento acima de 60 prestações, quando o valor da quota ultrapassar o limite legal
de 5% da renda mensal da pessoa física.

Nesse contexto, considerando as balizas fixadas, a parte tem direito
ao parcelamento pelo prazo de 49 meses, de modo a manter o valor mínimo dentro
daquele legalmente previsto. Todavia, a fim de obtê-lo, deve seguir o procedimento
descrito na Resolução TSE nº 23.709/2022, em especial o contido no seu artigo 19, que
prescreve:

Art. 19. O pedido de parcelamento deverá ser instruído com o comprovante
do prévio pagamento da primeira prestação, cujo valor deverá ser apurado
Num. 43933867 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2024 16:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316475918700000042887962
Número do documento: 24081316475918700000042887962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/08/2024 12:56:23

pela parte conforme o montante do débito atualizado e o prazo solicitado,
observado o valor mínimo de cada prestação fixado nos termos do art. 13 da
Lei nº 10.522/2002. (Redação dada pela Resolução nº 23.717/2023)
§ 1º Caberá ao devedor adimplir, mensalmente, as parcelas subsequentes e
juntar os respectivos comprovantes de pagamento aos autos do processo
administrativo ou jurisdicional em que foi condenado, na forma em que
requerido o parcelamento, até a sua apreciação pela autoridade competente,
facultado ao credor o seu levantamento.
§ 2º O deferimento do pedido de parcelamento não prejudica a incidência de
atualização monetária e juros de mora sobre o valor do débito remanescente.

Com relação ao montante de R$ 530,71, deverá ser devolvido em parcela
única, posto que a norma não admite seu fracionamento.

DISPOSITIVO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 4.971,76 a título de uso sem comprovação e
indevido do FEFC, e R$ 530,71 como recursos de origem não identificada, nos termos da
fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603673-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 AMANDA COSTA DEPUTADO
ESTADUAL, AMANDA COSTA - Advogados das EMBARGANTES: LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, ALESSANDRA
MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.08.2024
Num. 43933867 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2024 16:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316475918700000042887962
Número do documento: 24081316475918700000042887962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/08/2024 12:56:23

Num. 43933867 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2024 16:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081316475918700000042887962
Número do documento: 24081316475918700000042887962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/08/2024 12:56:23